Tribunal: TJSP
Processo: 1502240-82.2021.8.26.0540
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO SIMPLES E TENTADO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TÊM POR OBJETIVO VIABILIZAR UM PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL DE CARÁTER INTEGRATIVO-MODIFICATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. O INCONFORMISMO COM O MODO PELO QUAL FOI FUNDAMENTADO O ACÓRDÃO NÃO SERVE DE MOTIVO APTO PARA ENSEJAR O CONHECIMENTO DOS DECLARATÓRIOS. PRECEDENTES. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A REFUTAR EXPRESSAMENTE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO SIMPLES E TENTADO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TÊM POR OBJETIVO VIABILIZAR UM PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL DE CARÁTER INTEGRATIVO-MODIFICATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. O INCONFORMISMO COM O MODO PELO QUAL FOI FUNDAMENTADO O ACÓRDÃO NÃO SERVE DE MOTIVO APTO PARA ENSEJAR O CONHECIMENTO DOS DECLARATÓRIOS. PRECEDENTES. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A REFUTAR EXPRESSAMENTE TODAS AS TESES EVENTUALMENTE AVENTADAS PELA DEFESA OU PELA ACUSAÇÃO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO.
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a sentença, nos termos em que proferida.
2. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando existentes "omissão", "ambiguidade", "obscuridade" ou "contradição" contidas em uma decisão, tal como determina o art. 620, do Código de Processo Penal. Essa modalidade recursal só permite o reexame do ato decisório embargado quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-modificativo, com o escopo de afastar as situações de "ambiguidade", de "obscuridade", de "omissão" ou de "contradição". Precedentes do STF (HC 221.638-AgR-ED/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; RE 1.333.650-AgR-ED/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 216.835-AgR-ED/SP – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 19/12/2022 – DJe 10/02/2023; Ext 1.670-ED/DF – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 05/12/2022 – DJe 14/12/2022).
3. Omissão. Para que se fale em "omissão", o Juízo ou Tribunal deverá deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, bem como quando deixa de se manifestar sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso da condenação em despesas processuais.
4. O inconformismo com o modo pelo qual foi fundamentado o acórdão não serve de motivo apto para ensejar o conhecimento dos Declaratórios. O exame dos autos evidencia que o acórdão embargado apreciou, de modo inteiramente adequado, as questões cuja análise apresentava-se cabível, não havendo, por isso mesmo, qualquer vício a corrigir. Precedentes do STF (ARE 1.383.577-AgR-ED/DF – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; Pet 9.809 AgR-ED/RJ – Rel. Min. ROSA WEBER – Tribunal Pleno – j. em 07/02/2023 – DJe de 17/02/2023; ARE 1.383.859-AgR-segundo-ED/GO – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 19/12/2022 – DJe de 10/01/2023; Ext 1.670-ED/DF – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 05/12/2022 – DJe 14/12/2022 e ADI 5.766-ED/DF – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Tribunal Pleno – j. em 21/06/2022 – DJe 29/06/2022) e do STJ (EDcl no AgRg no REsp 1.995.789/SC – Rel. Min. João Batista Moreira – Quinta Turma – j. em 28/02/2023 – DJe de 06/03/2023 e EDcl no AgRg no AREsp 2.150.919/RS – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 07/02/2023 – DJe de 13/02/2023).
5. O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses eventualmente aventadas pela defesa (ou pelo Ministério Público), desde que pela motivação apresentada seja possível aferirem-se as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Precedentes do STF (ARE 1.099.099-ED/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Tribunal Pleno – j. em 13/12/2022 – DJe de 09/02/2023; ADI 4.943-ED/ES – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Tribunal Pleno – j. em 04/07/2022 – DJe 25/08/2022; MS 35.977-AgR-ED/DF – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 04/04/2022 – DJe de 25/04/2022 e Rcl 47.889-AgR-ED/SC – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 25/10/2021 – DJe de 04/11/2021) e do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 1.518.878/DF – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 28/02/2023 – DJe de 03/03/2023 e EDcl no AgRg no HC 674.596/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 28/02/2023 – DJe de 03/03/2023).
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.